Tribunal: TJBA
Processo: 8008408-31.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008408-31.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR APELADO: ROMILTON MENESES DA SILVA Advogado(s):FELIPE RAFAEL GUIMARAES SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Inexistente a alegada omissão quanto ao limite da indenização contratual, por não ter sido essa a controvérsia central devolvida em sede de apelação. A decisão embargada não incorreu em erro material, pois a interpretação do conjunto probatório e a prevalência do laudo pericial judicial se encontram fundamentadas em jurisprudência pacífica. Não configurada omissão quanto à fixação dos danos morais, devidamente justificados no acórdão embargado com base na recusa injustificada da seguradora. O prequestionamento resta satisfeito com a análise exauriente da matéria jurídica suscitada, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008408-31.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros e como apelada ROMILTON MENESES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.